Tribunal: TJSP
Processo: 1016357-26.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Quantum indenizatório.

1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Quantum indenizatório.

1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

2. Inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça quando ausente inscrição legítima preexistente ao apontamento discutido nos autos.

3. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação parcialmente procedente. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016357-26.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelada/apelante UILDINA CARLA CARRARA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016357-26.2019.8.26.0405 -Voto no 42845
2
Voto no 42845
Apel. no 1016357-26.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
APTEs: Banco Bradesco S/A e Uildina Carla Carrara (Justiça Gratuita)
APDOs: os mesmos
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória

Cobrança indevida Inscrição indevida em órgãos de proteção ao
crédito Danos morais in re ipsa Inaplicabilidade da Súmula 385
do STJ Quantum indenizatório.
1. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é
surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que
supera um mero aborrecimento.
2. Inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça
quando ausente inscrição legítima preexistente ao apontamento
discutido nos autos.
3. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições
econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ação parcialmente procedente. Recursos não providos.
São apelações apresentadas contra a r. sentença de fls.
154/157, que julgou parcialmente procedente a ação para: i) declarar inexigível o
débito refutado na inicial; ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de 10 (dez) salários mínimos em favor da autora, com
correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora desde o
evento danoso. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.
Aduz a réu, em suma, o seguinte: incabível a condenação
imposta na sentença, ante a ausência dos elementos caracterizadores da
responsabilidade civil (ato ilícito, nexo causal, dano e culpa); aplicável ao caso a
Súmula 385 do STJ; o quantum indenizatório deve ser reduzido.
Já a autora pleiteia, adesivamente, em síntese, a majoração
da indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 49.900,00 (quarenta
e nove mil e novecentos reais).
Recursos admitidos, eis que preenchidos os requisitos
legais, bem processados e respondidos. Apelo do réu preparado, isento de
preparo o da autora por ser beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016357-26.2019.8.26.0405 -Voto no 42845
3
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes (fls. 32 e 34), bem
como à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais,
julgada parcialmente procedente, dando margem aos apelos.
Pesem as insistentes alegações do réu, não há razão para a
alteração da r. sentença no tocante à condenação por danos morais.
Isso porque, mesmo sem notícia de cobrança vexatória, a
autora foi surpreendida com anotação restritiva, decorrente de débito cuja origem
não foi comprovada, sendo compelida à propositura desta demanda para a
defesa do direito alegado.
Assim, o réu tem o dever de indenizar, independentemente
de culpa1, e não há como negar que em virtude do ocorrido a autora veio a
experimentar danos de ordem moral.
A respeito do tema, colaciona-se, por oportuno, o escólio de
Sérgio Cavalieri Filho:
O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio
fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural,
uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da
experiência comum2.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À
PESSOA
JURÍDICA.
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição
irregular
em
cadastro
de
inadimplentes,
conforme
expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano
moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica,
configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova.
Precedentes.
2. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso
que for contrário a jurisprudência dominante (Súmula 568/STJ).
Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada
com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do
agravo interno.
3. A obtenção das circunstâncias necessárias ao conhecimento
1 Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
2 “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p. 90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016357-26.2019.8.26.0405 -Voto no 42845
4
do recurso a partir do delineamento fático do acórdão recorrido
não implica reexame fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento3.
Ainda, outro fator que corrobora com o dever de indenizar é
a inaplicabilidade ao caso disposto na Súmula 385 do STJ, pela não
comprovação de negativação anterior em nome da autora.
Diante disso, os fatos retratados nestes autos superaram os
limites do mero aborrecimento, devendo o réu indenizar a autora pelos danos
morais suportados.
Em relação ao quantum indenizatório, embora seja
tormentosa a questão de sua fixação, há certos parâmetros consagrados pela
doutrina e pela jurisprudência, como as condições econômicas e sociais das
partes e a intensidade do dano, que devem ser observados na busca da
reparação, oferecendo conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo,
sancionando o causador do fato, a fim de que evite a reincidência. Também
devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Eis um
precedente esclarecedor:
Na afixação do dano moral, uma vez que a dor verdadeiramente
não tem preço, deve-se ponderar sobre as condições
socioculturais e econômicas dos envolvidos, grau de culpa,
trauma causado e outros fatores, como o de servir de desestímulo
à prática de novo ilícito e de compensação amenizadora, de modo
que a quantia arbitrada não seja tão irrisória que nada represente
e nem tampouco exagerada, que implique em sacrifício
demasiado para uma parte e locupletamento para a outra4.
À vista disso, o contexto fático dos autos permite concluir
que a verba indenizatória fixada em 10 (dez) salários mínimos remunera de forma
justa a lesada e condiz com os precedentes desta C. Câmara.
Referida quantia alinha-se, também, à “teoria do valor do
desestímulo”, pois, de um lado, não propicia o enriquecimento indevido da autora
e, por outro lado, impede que o quadro retratado nestes autos se repita.
Correta, portanto, a r. sentença, que fica mantida nos
moldes em que exposta.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.
ITAMAR GAINO
Relator
3 AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe
12/03/2020, (grifo nosso).
4 TAPR - 2a C. Ap. 103.559-2 - Rel. Cordeiro Cleve - j. 18.6.97 - Rep. IOB Jurisp. 20/97.